Tribunal: TJPA
Processo: 0042935-49.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042935-49.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALDECIR JOSE GRAEFF, DALVA MARIA DE SOUZA, L GRAEFF, LEONIR GRAEFF, REGIVALDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0042935-17.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAELSGANZERLA DURAND

APELADO: L GRAEFF E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇ
ÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO. IN CASU, CONSTATA-SE QUE NÃO HOUVE DESÍDIA DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - Volta-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição, sob o fundamento do art. 269, inciso IV C/C art. 219, §4º e §5º do CPC/73.

II - A circunstância dos autos demonstra que não é possível atribuir à parte autora a responsabilidade pela demora na citação, uma vez que esta requereu as medidas pertinentes para sanar tal diligência e não se verifica que a demora do ato deva ser atribuída à demandante. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

III – Recurso conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0042935-17.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAELSGANZERLA DURAND

APELADO: L GRAEFF
E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de

L. GRAEFF E OUTROS.

Ação monitória ajuizada em 24/09/2009

Fora determinada a citação com ordem de pagamento (id . n. 1610995 - Pág. 1
) – 11/11/2009

No id n. 1610995 - Pág. 9
– consta AR juntado indicando “mudou-se”.

No id n. 1610995 - Pág. 14
consta despacho determinando que o autor se manifeste sobre o retorno do AR, sem êxito. (13/01/2010)

Id n. 1610996 - Pág. 1
– Banco do Brasil requereu prazo para diligenciar sobre novo endereço do réu. (18/01/2010)

Fora concedido prazo de 10 dias (id n. 1610996 - Pág. 2
) – 01/08/2010

No id n. 1610996 - Pág. 3
o autor requereu a citação por edital. (12/08/2011).

Despacho determinando pesquisa de endereço do réu via Bacenjud e Renajud e abrindo prazo para o autor se manifestar em 05 dias – id n. 1610996 - Pág. 5
(novembro de 2013)

Id n. 1610996 - Pág. 15
– ato ordinatório determinando que o autor se manifeste sobre a pesquisa RENAJUD/ INFOJUD. (13/12/2013).

1610996 - Pág. 17
– Banco do Brasil apresentou novos patronos – (09/01/2014)

Banco do Brasil apresentou petição informando novos endereços dos réus para citação – id n. 1610996 - Pág. 22

- (14/01/2014).

Em 01/10/2015 sobreveio sentença extinguindo o feito com resolução de mérito com base na prescrição, com fulcro no art. 269, inciso IV C/C art. 219, §4º e §5º do CPC/73. (Id. n. 1610997 - Pág. 1
)

O Banco do Brasil interpôs RECURSO DE APELAÇÃO no id n. 1610998 - Pág. 1
, alegando que não houve desídia da sua parte para a efetivação da citação, de modo que não pode ser prejudicado com o reconhecimento da prescrição, que é incabível ao caso, fazendo alusão à súmula n. 106 do STJ.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0042935-17.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAELSGANZERLA DURAND

APELADO: L GRAEFF E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de

L. GRAEFF E OUTROS.

Conheço do Recurso de Apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente análise se dará com base no CPC/73, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Volta-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição, sob o fundamento do art. 269, inciso IV C/C art. 219, §4º e §5º do CPC/73.

Com efeito, a citação válida interrompe a prescrição no momento da propositura da ação, mesmo que o ato se realize quando em tese estaria prescrito o direito, como previsto no § 1º do art. 219 do CPC/73. Interrompida a prescrição com o ajuizamento da ação deve o autor diligenciar para que a citação se efetive nos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do CPC/73, mas não se opera

a prescrição quando o autor realiza os atos ao seu alcance ou quando a demora não decorre da sua inércia.

A circunstância dos autos demonstra que não é possível atribuir à parte autora a responsabilidade pela demora na citação, uma vez que esta requereu as medidas pertinentes para sanar tal diligência e não se verifica que a demora do ato deva ser atribuída à demandante, inclusive, constata-se que no id n. 1610996 - Pág. 3
o autor requereu a citação por edital. (12/08/2011) e este pedido não foi apreciado, tendo o juiz determinado a pesquisa do endereço do réu via Renajud e Bacenjud.

Ademais, verifica-se que após a pesquisa via Renajud e Bacenjud, houve ato ordinatório, determinando a manifestação do autor sobre tal informação

(Id n. 1610996 - Pág. 15
– em 13/12/2013) e a parte autora, por sua vez, respondeu ao ato ordinatório, no id n. 1610996 - Pág. 22

- em 14/01/2014, requerendo que fosse ordenada a citação nos novos endereços indicados.

No entanto, em seguida, não houve qualquer determinação de citação, sobrevindo sentença (id. n. Id. n. 1610997 - Pág. 1
), reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do 269, inciso IV C/C art. 219, §4º e §5º do CPC/73 (id n. 1610997 - Pág. 1.)

Dessa forma, não há que se considerar que houve desídia da parte autora que tenha dado ensejo à prescrição, sendo, por isso, aplicável a Súmula 106 do STJ, que prevê: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. DEMORA DA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2º do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação. 2. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula nº 106 do STJ). 3. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia nem, consequentemente, na prescrição de sua pretensão
. 4. Apelação conhecida e provida.

(Acórdão 1223524, 07144398920178070007, Relator: SIMONE LUCINDO,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020.)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -Ação de cobrança- Instrumento Particular- Art. 206, § 5º, inciso I, do CC – Citação após o decurso do prazo – Irrelevância –
Art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973- Súmula 106 do C. STJ- Demora não imputável à parte autora: -O ajuizamento de ação dentro do lustro legal é circunstância suficiente a afastar a tese de prescrição
,
uma vez que o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da demanda, sendo que a demora desta não decorreu de desídia da autora
. AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços educacionais- Subscrição por duas testemunhas- Art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil- Inaplicabilidade- Relação jurídica comprovada- Procedência: -De rigor a procedência do pleito condenatório quando o acervo probatório coligido aos autos aponta para a existência de relação jurídica válida entre as partes. Requisitos do art. 784, inciso II, do CPC, que não se aplicam à espécie por se tratar de fase cognitiva. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1020565-17.2014.8.26.0506; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Por todo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença, em razão de não reconhecer a prescrição,
in casu
, e para que, consequentemente, o feito volte a tramitar no 1º grau.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/02/2023